Tribunal: STF
Processo: HC 210777
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 690.360/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Extrai-se do decreto fundamentação válida, com base nas circunstâncias fáticas, das quais se depreende a apreensão de 1kg de cocaína e duas balanças de precisão, de modo que inexiste ilegalidade da prisão.



    2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Extrai-se do contexto fático delineado a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, e, assim, motivar o ingresso no imóvel sem mandado judicial.



    3. Ao ser abordado por conduta suspeita e indagado a respeito de sua residência, o ora agravante conduziu a guarnição policial por duas vezes ao endereço errado, tendo, ainda, tentado subornar os policiais para que não prosseguissem na averiguação de possível prática de tráfico, e, após indicar o endereço correto, fugiu da viatura, não havendo manifesta ilegalidade na entrada no domicílio.



    4. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que, pelo que consta dos autos, “é possível inferir que a ilegalidade, no caso em exame, pode ser constatada de plano, de modo que se torna desnecessária dilação probatória para concluir que toda a materialidade do suposto crime decorreu da violação de domicílio” (pág. 8 da petição inicial).



    Argumenta, por conseguinte, que “o indivíduo, ainda que estivesse sendo flagrado praticando algum delito na via pública (por exemplo, portando drogas para consumo pessoal) não perderia seus direitos fundamentais, notadamente o da inviolabilidade de domicílio” (pág. 9 da petição inicial).



    No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, sustenta que o “Acusado não possui anotações em sua folha de antecedentes que o desabonem, trata-se de cidadão primário com 29 anos de idade, motoboy, civilmente identificado, possui residência fixa, conforme documentação anexa, não representando nenhum perigo à sociedade, nem inconveniência à aplicação da lei penal, tampouco à instrução criminal” (pág. 10 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se, liminarmente, com o devido acatamento à ocasião, o restabelecimento do status libertatis, e ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, aguarda deste respeitável Supremo Tribunal Federal, ao final, seja cassada a decisão combatida, bem como todas as decisões posteriores a do primeiro grau que negou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do Paciente, e de outro modo, determine-se o trancamento da ação penal em curso diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2) ou seja concedido a ele o direito à liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a serem estabelecidas pelo Magistrado singular, sem prejuízo da sua concessão de ofício” (págs. 11-12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Consta da decisão do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, mantida pela Sexta Turma em agravo regimental, os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e regularidade da atuação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrente:



    “Quanto à alegada invasão de domicílio, consta do acórdão (fls. 70/72):



    [...] Rememorando a fase inicial, cumpre referenciar que, pelos registros do APF 6152/2021, policiais militares identificaram o paciente Paulo Felipe às 22 horas do dia 16/06/2021 em atitude suspeita, tendo sido encontrada após a abordagem pessoal uma certa quantidade de substância análoga à cocaína. Após, o paciente informou residir com sua mãe, contudo, ao se dirigirem ao local informado, os policiais constataram que ali não havia residências, momento em que o flagranteado ofereceu suborno para que fosse liberado. Sendo alertado pelos policiais quanto ao crime de suborno, o paciente informou novo endereço, o qual constataram se tratar da residência da tia do paciente. Indagado sobre as informações falsas, o paciente forneceu novo endereço e, durante o deslocamento para o local, conseguiu abrir a porta da viatura e fugir adentrando no mangue, perdendo-se de vista. Ao chegarem no endereço informado, os policiais foram informados pelo porteiro que o paciente residia no apartamento 203, sendo levados até lá para que algum parente pudesse apresentar algum documento de identificação. Contudo, não havia ninguém no apartamento e a porta estava entreaberta, possibilitando a visualização de uma balança de precisão em cima da mesa, bem como substância análoga à cocaína. Os policiais passaram então a fazer a busca no local, encontrando em um dos quartos uma balança grande, alguns tabletes de cocaína, uns sacos contendo substância em pó branca. Após saírem do condomínio, um cidadão aduziu que presenciava Paulo Felipe vendendo drogas na vizinhança, informando que ele teria ido ao apartamento de um amigo. Em diligência ao local informado, foi confirmado pelo porteiro que Paulo Felipe havia entrado no Condomínio e, após baterem à porta do morador do apartamento indicado, este informou que Paulo estava no quarto do seu filho, onde foi preso às 3h do dia 17/06/2021.



    De início, em relação ao alegado constrangimento ilegal em decorrência de violação ao domicílio sem o competente mandado judicial, ressai dos autos que a ação dos policiais ao adentrarem a residência do paciente foi amparada na excepcionalidade prevista na norma fundamental do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que exclui dos limites da inviolabilidade domiciliar, os casos de ‘flagrante delito’.



    Como cediço, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, protrai a sua consumação no tempo, de forma que prescinde de mandado judicial para que haja eventual ingresso no domicílio objeto da diligência, desde que hajam fundadas razões, como no caso dos autos.



    Com efeito, conforme entendimento do STF, a busca domiciliar sem mandado é permitida diante da fundada suspeita da prática de crime. Assim, sendo o tráfico de drogas um crime permanente, prescinde a autorização judicial, em razão da situação flagrancial configurada nos autos. Nesse sentido:



    […]



    Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a prisão em flagrante fora convertida em custódia preventiva, estando preso, portanto, por novo título que não o da situação de flagrância. 



    Assim, considero estar superada eventual irregularidade decorrente da prisão em flagrante, haja vista a superveniente decisão pela qual o MM. Juízo de primeiro grau, após analisar pressupostos e fundamentos próprios (notadamente prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, de modo que a segregação decorre de novo título judicial.



    Com efeito, as alegações da impetração acerca de eventuais nulidades da prisão em flagrante restaram superadas a partir do momento em que o magistrado expediu decreto de prisão preventiva, ou seja, a discussão acerca dos requisitos da prisão em flagrante restou prejudicada. […]’



    Com efeito, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Nesse sentido: HC 442.363/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 05/09/2018; AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018.



    Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. A esse respeito: REsp 1558004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017; AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018.



    Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policias, em um patrulhamento de rotina, avistaram o paciente em atitude suspeita e efetuaram abordagem, sendo encontra em seu poder cocaína.



    Informando onde morava com sua mãe, os agentes se dirigiram ao local com o paciente. Chegaram ao endereço dito, mas se constatou ser falsa a informação, pela ausência de residências, momento em que tentou subornar os policiais, os quais o alertaram a respeito de tal conduta, de modo que indicou outro endereço.



    No caminho o paciente conseguiu se evadir da viatura e não foi mais encontrado, seguindo a guarnição até o novo endereço e, uma vez lá, o porteiro indicou onde o paciente residia. Estando o apartamento com a porta entreaberta, mas ‘possibilitando a visualização de uma balança de precisão em cima da mesa, bem como substância análoga à cocaína’, se iniciou busca no local, onde mais uma balança foi encontrada, bem como cocaína.



    Após a diligência na casa do paciente, chegou ao conhecimento da polícia que ele foi visto no condomínio, assim seguiram a um apartamento informado como sendo de um conhecido, local onde o paciente estava e foi preso.



    Portanto, na hipótese, consoante consta dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em seu poder, falsa indicação de endereço, tentativa de suborno, fuga da viatura, além do apartamento estar com a porta disposta de maneira a permitir a conclusão que poderia haver crime sendo praticado na residência, pelo que não há falar, pelo menos pela visão que o momento o permite, em constrangimento ilegal […]” (págs. 150-152 do doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga (cocaína) e 2 balanças de precisão. 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte, inclusive citado no acórdão questionado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    No mesmo sentido: HC 180.482/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 180.288 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 200.313 AgR/SC e RHC 121.419/SP, ambos de minha relatoria.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No ponto, o Ministro do STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    O decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, evidenciada na gravidade em concreto da conduta do paciente, que foi preso com mais de 1kg de cocaína e 2 balanças, uma digital e outra de precisão, conforme consta no Auto de Exibição e Apreensão - BO n. 45993/2021 (fls. 43/44).



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015” (pág. 156 do doc. eletrônico 2). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator